Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-27.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. CONTEXTO DE GUERRA ENTRE GANGUES. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PROVA JUDICIAL INEXISTENTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS. ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES STJ.

1. Trata-se de recurso da acusação contra o decote da qualificadora do motivo torpe.

2. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural, por mandamento constitucional, dos crimes dolosos contra a vida.

3. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. Assim, nesta fase processual, a dúvida milita em favor da sociedade.

4. Também nesse sentido é a conclusão quanto a eventual afastamento de qualificadora. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.

5. A admissibilidade empreendida na decisão de pronúncia se distingue do juízo de recebimento da denúncia. Em outros termos, ao contrário do que ocorre no âmbito da decisão que inaugura a instrução processual, o juiz da pronúncia dispõe de um quadro probatório consolidado e formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possuía orientação firme no sentido de que, na fase de pronúncia, por viabilizar mero juízo de admissibilidade da acusação, seria possível admitir que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorressem dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial.

7. Ocorre que, em recentes julgados exarados pela Corte Superior, nota-se importante guinada jurisprudencial indicando a necessidade de se observar o que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal também por ocasião da decisão de pronúncia.

8. No caso concreto, o Ministério Público entendeu que o acusado teria praticado os crimes por motivo torpe, em razão de desavenças com uma das vítimas em um contexto de “guerra de gangues”.

9. Contudo, os elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial que poderiam, em tese, corroborar a qualificadora do motivo torpe não foram confirmados na fase judicial.

10. Na situação em apreço, a improcedência da qualificadora do motivo torpe é manifesta, pois nenhum elemento colhido em juízo confirmou, ainda que parcialmente, o motivo do crime, ou seja, o contexto de “guerra entre gangues”.

11. Ainda que a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir o acolhimento de qualificadora sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sob pena de flagrante violação ao que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

12. Recurso conhecido e improvido.